Tribunal: TJPA
Processo: 0815203-36.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0815203-36.2022.8.14.0000

REQUERENTE: EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO, JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº 0815203-36.2022.8.14.0000

REQUERENTES: EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO E JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA

ADVOGADO: NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR, OAB/PA Nº 7.829

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. COMPROMETIMENTO NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÕES DE INSEGURANÇA NÃO DEMONSTRADAS EM FATOS CONCRETOS. DESAFORAMENTO DENEGADO
.

1. O
DESAFORAMENTO
É MEDIDA EXCEPCIONAL E SOMENTE É ADMITIDO QUANDO PRESENTES AS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO INSUFICIENTES PARA TANTO, MERAS CONJECTURAS OU ILAÇÕES SOBRE O RISCO À
ORDEM

PÚBLICA.

2. EMBORA
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EXIJA CERTEZA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS, BASTANDO FUNDADO RECEIO NESSE SENTIDO, O DESAFORAMENTO NÃO PODE SER CONCEDIDO COM BASE EM ALEGAÇÕES VAZIAS, QUE NÃO FORNEÇAM ELEMENTOS CONCRETOS PARA CONCLUIR-SE PELA SUSPEIÇÃO. A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO NO
LOCUS DELICTI
ATENDE AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E CONSTITUI INTERESSE TANTO DA ACUSAÇÃO QUANTO DA DEFESA.

3.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO REJEITADO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, DEVENDO O JULGAMENTO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI SER REALIZADO NA COMARCA DE ABAETETUBA/PA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

09ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 07 de março de 2023 e término no dia 14 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
formulado pela Defesa de
EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO E JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA
, com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0010417-73.2016.814.0070.

O presente pedido pleiteia o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri dos acusados
EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO E JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA
, pronunciados como incurso na sanção punitiva do artigo 121, §2º, incisos I, IV, VII, do Código Penal,

da Comarca de Abaetetuba/PA, para outra localidade, especialmente na Capital, sob o fundamento de dúvida sobre a parcialidade do Júri.

Aduz a Defesa, que o caso teve grande repercussão social,
posto que a vítima era funcionário público do DEMUTRAN-PA, de modo que, com sua morte, revela-se incontrolável, revolta na população local, no qual subsiste fundado receio que venha atentar contra a integridade dos Réus, de seus familiares e, de seus advogados.

Somado a isso, aduz que em todas as audiências nas quais foram ouvidos os acusados foram muito movimentadas, necessitando em todas de apoio da Polícia Militar, com esforços enviados das cidades vizinhas e interdição das ruas próximas ao prédio do Fórum. Contudo, ainda, assim, notava-se uma nítida repulsa da população aos acusados, com agressões verbais e, às vezes, até mesmo com tentativas de agressões físicas, que por pouco não desaguaram num fatídico caso de linchamento e episódio de violência.

Afirma também, os requerentes em suas razões, que não há na Comarca de Abaetetuba/PA
condição minimamente satisfatória para proteger a integridade física dos Réus e de seus defensores, bem como de se produzir uma decisão justa e imparcial pelo Conselho de Sentença.

Às fls. 51/53, ID nº 12114027, constam as informações do Juízo da Comarca de Cametá/PA, ao qual informou:

- E
m 04 de novembro de 2017, este juízo proferiu sentença de pronúncia em face de EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO e JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA, oportunidade em que manteve a custódia cautelar de Edmundo, bem como decretou a preventiva de Joana Claudia, ante a sua contumácia delitiva, eis que já se encontrava custodiada no CRF, pela prática de tráfico de drogas.

- Observa-se dos autos haver notícias de que EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO e mais outros internos, portando arma de fogo, empreenderam fuga do centro de recuperação regional de Abaetetuba, pela parte da frente da unidade penal e, no momento da fuga, levaram como reféns, 04 agentes prisional, fato este ocorrido em 14/12/2017. Constou que a fuga em massa totalizou 154 internos.

-
EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO encontra-se com mandado de recaptura em aberto, pois está na condição de foragido.

- JOANA CLÁUDIA DA COSTA QUARESMA encontra-se custodiada também por outros delitos.

-
O presente pedido de desaforamento tem como fundamento a alegação do decurso do prazo de 06 (seis) para a realização do Tribunal do Júri, a partir do trânsito em julgado da decisão pronúncia (22/11/2021), bem como para que sejam asseguradas as condições necessárias para o resguardo da garantia da imparcialidade, da ordem pública e da segurança dos imputados e de seus defensores.

- Com efeito, entendo que a dúvida sobre a parcialidade do Júri não se justifica, uma vez que o crime em questão teria ocorrido há mais de 6 anos, além de que, aparentemente, não teve a repercussão necessária a fim de justificar a parcialidade dos jurados ou uma eventual influência das testemunhas/informantes sobre os fatos.

-
No caso, observo que os fundamentos apresentados no pedido de desaforamento não se enquadram nesse dispositivo, uma vez que o objetivo da norma legal é preservar a absoluta imparcialidade do julgamento seja
pro reo
, seja
pro societate
, que, ao que tudo indica, não se encontra ameaçada para este julgamento, nos moldes da fundamentação defensiva.

- Sabe-se que não é necessária certeza absoluta de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a tolher a livre manifestação do Júri, bastando a previsão de indícios capazes de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado, indícios estes que em meu sentir não se fazem presentes para o caso em análise.

- A tese apresentada pela defesa de que crime teve grande comoção pública e repercussão midiática, em decorrência de que a vítima era funcionário público do DEMUTRAN-PA, por si só, não impede que o fato seja apreciado pelos membros do Conselho de Sentença, não sendo óbice a sua imparcialidade.

- Lado outro, meras alegações de que há dúvida sobre a segurança pessoal dos acusados mostram-se inservíveis para autorizar o desaforamento, visto que para que o pedido seja deferido, é imprescindível a demonstração com respaldo em elementos concretos de qualquer das hipóteses elencadas no art.427 do CPP, o que não se faz presente no caso concreto.

- Ressalto que, na fase instrutória, pelo que se observa, os trabalhos foram concluídos normalmente sem que houvesse manifestação ou fato superveniente que pudesse vulnerar a segurança pessoal dos acusados.

O Ministério Público de 1º Grau às fls. 58/61, ID nº 12264002, através do Promotor de Justiça Gerson Daniel Silva da Silveira, manifestou-se pela improcedência do pedido de desaforamento do julgamento de Abaetetuba/PA, uma vez que a ora Comarca possui estrutura suficiente para realizar a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri com garantia da observância do devido processo legal e de um julgamento imparcial.

Nesta instância superior, (fls. 63/67, ID nº 12321516), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo indeferimento da representação de desaforamento do julgamento formulada pelos requerentes
EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO E JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA
, devendo o Tribunal do Júri ser realizado na Comarca de Abaetetuba/PA.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente recurso.

O objeto do presente Pedido de Desaforamento é o deslocamento do julgamento pelo Tribunal do Júri referente à Ação Penal autuada sob o nº 0010417-73.2016.814.0070, originário da Comarca de Abaetetuba/PA, para outra localidade
,
em face de eventual influência na decisão do conselho de sentença, visto como teria o delito supostamente gerado grande comoção e revolta na comunidade local e repercussão na mídia, haveria receio de que poderiam atentar contra a integridade física dos réus, de seus familiares e, também de seus advogados. Sustentam ainda os requerentes, que muito embora tenha ocorrido apoio da Polícia Militar, com interdição de ruas próximas ao prédio do Fórum, teriam notado nítida repulsa da população aos réus, com agressões verbais e, às vezes, com tentativas de agressões físicas que, por pouco, sustentam, que não desaguaram num fatídico caso de linchamento e episódio de violência.

Adianto que o pedido em análise
não
merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

A jurisprudência desta corte é bastante uniforme em matéria de desaforamento, figura que representa uma alteração da competência jurisdicional, consistente na transferência do julgamento para outra Comarca, estando suas possibilidades previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, sendo por interesse da ordem pública, no caso de haver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou se houver risco de segurança pessoal do acusado.

O artigo 427 do Código de Processo Penal dispõe sobre o desaforamento de julgamento nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Como é sabido, o desaforamento é medida a ser adotada em casos excepcionais, por se tratar de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, segundo a qual o acusado deve ser julgado no lugar onde cometeu o delito. Com efeito, só deve ser concedido em casos em que restarem configuradas as hipóteses previstas no artigo supracitado, quais sejam: se recomendar o interesse da ordem pública, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança do réu, consoante se extrai do magistério de Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, p. 759), in verbis:

Desaforamento e Juiz natural: não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, é válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais como a integridade física do réu e a celeridade no julgamento.

In casu, o Juízo de Direito, Dr.Enguellyes Torres de Lucena representou pelo desaforamento por força da total falta de estrutura física para realização da Sessão do Júri, tendo em vista que o Termo Judiciário de Bagre dispõe de apenas dois servidores (diretora de secretaria e oficial de justiça), não dispõe de prédio próprio, funciona em prédio adaptado cedido pela Prefeitura, salientando não possui qualquer tipo de segurança policial ou privada, e, ainda que a Polícia Militar em Bagre é um destacamento do município de Breves e conta com apenas 12 (doze) policiais militares que atuam em escala de revezamento, assim como a provável parcialidade do Conselho de Sentença e por temer pela própria segurança do acusado, uma vez que não existe controle efetivo de acesso ao prédio do Poder Judiciário, abrindo margem a qualquer tipo de manifestação por parte da sociedade.

Fundamental para o deslinde do requerimento em tela é atentar que, embora a competência territorial seja derrogável, uma razão importante existe para que o delito seja julgado, quanto possível, na mesma localidade em que ocorreu. Isso se deve tanto para facilitar a comprovação da materialidade e autoria, pelo melhor acesso aos meios probatórios, quanto para dar à sociedade, que sofreu o impacto negativo do delito, uma satisfação que inspire, nos jurisdicionados, o sentimento de confiança e respeito às instituições e às leis.

Diante das informações do Juízo de Direito da Comarca de Abaetetuba/PA, a
tese apresentada pela defesa de que crime teve grande comoção pública e repercussão midiática, em decorrência de que a vítima era funcionário público do DEMUTRAN-PA, por si só, não impede que o fato seja apreciado pelos membros do Conselho de Sentença, não sendo óbice a sua imparcialidade.

Da mesma forma, meras alegações de que há dúvida sobre a segurança pessoal dos acusados mostram-se inservíveis para autorizar o desaforamento, visto que para que o pedido seja deferido, é imprescindível a demonstração com respaldo em elementos concretos de qualquer das hipóteses elencadas no art.427 do CPP, o que não se faz presente no caso concreto.

In casu
, as alegações dos requerentes, voltadas para as hipóteses de dúvidas acerca da imparcialidade do júri e interesse da ordem pública, não foram confirmadas pela manifestação do juízo
a quo
, permitindo a conclusão de que não se vislumbra qualquer ocorrência concreta de gravidade e insegurança a que estaria submetida a continuidade do julgamento em Abaetetuba/PA.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO DESFAVORÁVEL DO JUÍZO A QUO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. É cediço que o desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, sendo necessário a presença de elementos convincentes, que tenham base legal, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural. 2. Não há como acolher o pedido de desaforamento, por se tratar de medida excepcional, somente possível nas hipóteses taxativas previstas nos artigos 427 do CPP. 3. Não se vislumbra, in casu, indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados da Comarca de Goianésia do Pará/Pa, tampouco para a insegurança do local, cabendo, também, salientar que, o simples fato de uma das vítimas ter sido Prefeito do Município não afeta, obrigatoriamente, a imparcialidade do julgamento e a ordem pública na Comarca. 4. Os fundamentos esposados pelo requerente apontam para a “possibilidade” de ocorrência de situações, com base em meras suposições lastreadas em fatos ocorridos há mais de três anos. Todas as imagens colacionadas aos autos referem-se à divulgação do delito pela mídia, à época do acontecimento, não havendo qualquer menção ou indício de suposta intervenção da população na atual fase. 5. Pedido indeferido. Decisão unânime.
(TJPA, 2019.04383613-43, 208.957, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 21/10/2019, Publicado em 25/10/2019).

DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. MODIFICAÇÃO EPISÓDICA DA REGRA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL PARA O JULGAMENTO POPULAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JÚRI. MERAS ILAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS RELEVANTES QUE COMPROMETAM O JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, em regra, a competência para julgamento das infrações penais é determinada pelo lugar em que se consumou o delito. Há, entretanto, situações em que a própria lei autoriza o deslocamento da competência, com o escopo de proteger princípios caros ao processo e à ordem jurídica vigente. 2. No rito do julgamento pelo Tribunal do Júri, o desaforamento encontra disciplina nos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal, possibilitando a modificação episódica da regra de competência territorial para o julgamento popular. 3. Por força de regramento legal, nos casos de interesse da ordem pública, de dúvidas acerca da imparcialidade do júri, de necessidade de segurança pessoal do acusado ou de excesso de serviço no foro original, desloca-se o julgamento do acusado em Plenário para outra comarca que esteja livre dos vícios apontados. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem deixou bem registrado que a parcialidade do júri não é uma realidade.
Não houve a comprovação de nenhum motivo relevante que comprometa o julgamento popular
. [...] 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 654.613/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe de 08/10/2021).

O fato é que não cabe à parte escolher o juízo que lhe convenha, porquanto no processo penal a regra vigente é a do juízo natural, condição de segurança tanto para a acusação quanto para a defesa. De fato, o Código de Processo Penal permite que o julgamento do tribunal popular seja transferido para outra comarca, a fim de atender a situações particulares que comprometam a expectativa de isenção, situações essas que precisam ser minimamente demonstradas no caso concreto.

É relevante anotar que em sede de desaforamento o sentimento do juiz é relevante, uma vez que está mais próximo da sociedade local, podendo sentir, com maior facilidade, os seus anseios e temores, não havendo qualquer razão para desconsiderar-se a recomendação do juiz da possibilidade de realização do Júri na Comarca de Abaetetuba/PA.

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Melo, quando do julgamento do Habeas Corpus Nº 67.749/MG (publicação: 22/6/90), asseverou que: “[...] em tema desaforamento, tem importância às informações prestadas pela autoridade judiciária no esclarecimento da ocorrência, ou não, das circunstâncias referidas no artigo 427 do CPP. O pronunciamento do magistrado constitui, nesse contexto, um elemento essencial e virtualmente condicionante da decisão a ser proferida pelo Tribunal competente na apreciação do pedido”

Na mesma direção, a Ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, no julgamento do Habeas Corpus nº 93.871/PE (publicação em 1/8/2008) assinala que: “
A própria jurisprudência desta Corte tem entendimento no sentido de que não se faz mister a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência
”.

Considerando a anuência da acusação e informações do Juízo de Abaetetuba/PA, entendo perfeitamente inviável o desaforamento do julgamento da Sessão do Tribunal do Júri para outra localidade.

Conclui-se, assim, que a pretensão em apreço é meramente procrastinatória e como tal deve ser rechaçada. Não lhe assistindo nenhum fundamento factual ou legal.

Ante o exposto, não havendo nem a mais tênue demonstração de ameaça às partes do julgamento e que o conselho de sentença de Abaetetuba/PA não tenha a indispensável isenção para julgar o caso com responsabilidade,
indefiro o desaforamento requerido.

É como voto.

Belém, 15/03/2023